Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-41.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO
2024. PROPAGANDA ELEITORAL. BEM DE USO COMUM.
DISTRIBUIÇÃO DE ADESIVOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37 DA
LEI Nº 9.504/97. MATERIAL IMPRESSO NÃO AFIXADO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA A ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES. NOVO
ENTENDIMENTO DO TSE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, em razão
da distribuição de material de campanha (adesivos) em festa
universitária, aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com
fundamento no art. 37, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997.
2. A recorrente alegou, em síntese: a ausência de notificação prévia; o
caráter privado do evento em que ocorreu a distribuição de adesivos; a
inexistência de prova da irregularidade; a fixação da multa acima do
mínimo legal sem motivação; e a violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44424985 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
3. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sustentando
que a festa universitária, embora privada, tinha acesso irrestrito ao
público, caracterizando bem de uso comum, e que, em casos de
infração consumada, não há necessidade de notificação prévia.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do
recurso, unicamente para reduzir a multa ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em apurar se a distribuição de
adesivos em festa universitária configura propaganda eleitoral irregular
em bem de uso comum, violando o disposto no art. 37, caput, e §§1º e
4º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem admitido a prática de
distribuição de material de campanha em bens de uso comum, desde
que não comprometa a estética, a integridade ou a funcionalidade do
bem.
7. A mens legis do artigo 37 está direcionada à preservação do bem
público em si, e não diretamente às pessoas que nele circulam.
Quando essas pessoas, de forma voluntária, aceitam receber um
adesivo ou panfleto, não há, propriamente, uma violação ao bem
público.
8. A distribuição de adesivos nas pessoas q

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600464-41.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600464-
41.2024.6.16.0046, que julgou procedente o pedido inicial com resolução de mérito para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial e condenar Yasmin Victória Souza
Hachem ao pagamento de multa sancionatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento
nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 37, §1º da Lei 9.504/97 e o artigo 19, §1º da
Resolução TSE nº 23610/2019 (Representação por prática de propaganda eleitoral irregular ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Yasmin Victória Souza Hachem, sob alegação de que o
registro de Notícia de Irregularidade na Propaganda Eleitoral nº. 0600393-59.2024.6.16.0104,
distribuída a 104ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, evidencia que a representada Yasmin Victoria
Souza Hachem estava distribuindo material de campanha por meio de adesivos em uma festa
universitária em data não esclarecida, mas certo que antes da data de 25 de agosto de 2024.
Destaca-se que o referido vídeo foi publicado pela candidata na rede social Instagram
(https://www.instagram.com/reel/C_HFiL5RjLP/?igsh=dm9nd2IzdXB0NjV6), na data de 25 de agosto
de 2024. Conforme se extrai do vídeo anexo, a representada realizou campanha eleitoral durante
festa universitária que contava com a presença de centenas de pessoas, especialmente eleitores
mais jovens, cujo teor do vídeo é a própria candidata colando adesivos nas pessoas, cuja legenda
menciona "Eu no meu dia mais normal de campanha") RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM (RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
JOAO VICTOR PRIESS DE BASTIANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44424985
24/03/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44424985 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.418

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600464-41.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: JOAO VICTOR PRIESS DE BASTIANI - OAB/PR96266
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO
2024. PROPAGANDA ELEITORAL. BEM DE USO COMUM.
DISTRIBUIÇÃO DE ADESIVOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37 DA
LEI Nº 9.504/97. MATERIAL IMPRESSO NÃO AFIXADO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA A ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES. NOVO
ENTENDIMENTO DO TSE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, em razão
da distribuição de material de campanha (adesivos) em festa
universitária, aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com
fundamento no art. 37, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997.
2. A recorrente alegou, em síntese: a ausência de notificação prévia; o
caráter privado do evento em que ocorreu a distribuição de adesivos; a
inexistência de prova da irregularidade; a fixação da multa acima do
mínimo legal sem motivação; e a violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44424985 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
3. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sustentando
que a festa universitária, embora privada, tinha acesso irrestrito ao
público, caracterizando bem de uso comum, e que, em casos de
infração consumada, não há necessidade de notificação prévia.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do
recurso, unicamente para reduzir a multa ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em apurar se a distribuição de
adesivos em festa universitária configura propaganda eleitoral irregular
em bem de uso comum, violando o disposto no art. 37, caput, e §§1º e
4º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem admitido a prática de
distribuição de material de campanha em bens de uso comum, desde
que não comprometa a estética, a integridade ou a funcionalidade do
bem.
7. A mens legis do artigo 37 está direcionada à preservação do bem
público em si, e não diretamente às pessoas que nele circulam.
Quando essas pessoas, de forma voluntária, aceitam receber um
adesivo ou panfleto, não há, propriamente, uma violação ao bem
público.
8. A distribuição de adesivos nas pessoas que participavam da festa
universitária, sem que tenha havido qualquer modificação no ambiente
físico do estabelecimento, não configura afronta às normas previstas
no caput do art. 37, em consonância com o entendimento sinalizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
9. Aplicável, assim, o entendimento firmado no REspEl nº 0601574-
07.2020.6.19.0184 (Min. Benedito Gonçalves, voto-vista Min. Edson
Fachin) e no REspEl nº 060148953 (Min. Cármen Lúcia), no sentido de
afastar a ilicitude da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença recorrida
para julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta
por propaganda eleitoral irregular.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de material de campanha
(adesivos) em bens de uso comum não configura propaganda eleitoral
irregular quando não comprometer a estética, a integridade ou a
funcionalidade do bem, não havendo modificação no ambiente físico,
nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97, conforme interpretação
adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados:

Num. 44424985 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
Lei nº 9.504/97, art. 37, caput, §§1º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe nº 060148953, Rel. Min. Cármen Lúcia, Publicação:
25/06/2024;
TSE, REspe nº 0601574-07.2020.6.19.0184, Rel. Min. Benedito
Gonçalves;
TRE-MG, RE nº 060100153, Rel. Des. Flavia Birchal De Moura,
Julgamento: 23/10/2024, Publicação: 23/10/2024;
TRE-RS, REl nº 060016608, Rel. Des. Patricia Da Silveira Oliveira,
Julgamento: 10/03/2025 Publicação: 13/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM em face da
sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (ID 44339576), que
julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, pela realização de
propaganda em bem de uso comum, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com fundamento no art. 37, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44339582), a recorrente alega, em síntese, que: a) não foi
notificada previamente para regularizar a propaganda, antes da imposição da multa; b) a festa
universitária era um evento privado e não se tratava de um bem de uso comum, logo, não haveria
vedação legal para a distribuição de adesivos; c) o ônus da prova cabe ao Ministério Público
Eleitoral; d) a multa foi fixada acima do mínimo legal, sem justificativa; e) não foram observados
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para o fim de ser reformada a sentença e
reconhecer a inexistência de propaganda eleitoral irregular, afastando a multa aplicada.
Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa para o mínimo legal de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).

Num. 44424985 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
Em contrarrazões (ID 44339585), o Ministério Público Eleitoral aduz, em suma, que: a) a
distribuição de adesivos em festa universitária configura propaganda eleitoral irregular; b) a festa,
ainda que ocorresse em propriedade privada, consistia em um ambiente com acesso irrestrito a
um grande número de pessoas; c) a infração foi consumada no momento da festa e em casos de
atos consumados, não há necessidade de notificação prévia.
Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da
sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44365907) opina pelo parcial provimento do
recurso, “para o fim exclusivo de reduzir a sanção pecuniária imposta ao seu patamar mínimo, em
atenção às peculiaridades do caso concreto”.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM, em razão da distribuição de material de
campanha, por meio de adesivos, em festa universitária, local considerado como bem de uso
comum.
Do vídeo acostado aos autos (ID 44339560) extrai-se que a representada, ora recorrente,
realizou campanha eleitoral durante uma festa universitária, com a presença de centenas de
pessoas, especialmente eleitores jovens. O vídeo mostra a própria candidata colando adesivos
nos presentes, acompanhado da legenda: “Eu no meu dia normal de campanha.”
Ademais, o referido vídeo foi publicado pela candidata na sua rede social Instagram, na data de
25 de agosto de 2024 (https://www.instagram.com/reel/C_HFiL5RjLP/?igsh=dm9nd2IzdXB0NjV6).
Segue captura da tela:

Num. 44424985 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
A questão que se discute, no presente caso, consiste em apurar se a parte representada realizou
propaganda eleitoral em bem de uso comum, de modo a violar o disposto no art. 37, caput, e §§1º
e 4º, da Lei nº. 9.504/97, que estabelece:
“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas
de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil
reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).
(...)
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também aqueles a
que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,

Num. 44424985 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada.” (destacamos)

In casu, a documentação acostada nos autos demonstra que a recorrente estava presente na
festa universitária com a presença de centenas de jovens e distribuía adesivos em prol de sua
campanha eleitoral.
Inicialmente, é importante registrar que, em julgamento anterior de caso análogo (RECURSO
ELEITORAL nº060026337, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 18/09/2024), adotei posicionamento no sentido de que a distribuição de
impressos - como santinhos e materiais similares - em bem de uso comum configuraria violação
ao disposto no artigo 37.
Ocorre que o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a admitir a prática adotada pela
recorrente, desde que observados certos limites. Em especial, segundo a Corte Superior, é
condição imprescindível que a distribuição do material de campanha não comprometa, de forma
alguma, a estética, a integridade ou a funcionalidade do bem de uso comum, preservando-se,
assim, sua aparência original e a sua destinação pública.
De fato, num primeiro momento, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do agravo interno
interposto no REspEl n. 0601574-07.2020.6.19.0184 – Rio das Ostras/RJ, da relatoria do Ministro
Benedito Gonçalves, com voto-vista proferido pelo Ministro Edson Fachin, sinalizou ser “possível
compreender que a proibição à realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum não
alcança a veiculação de material de campanha que não comprometa a aparência do bem de uso
comum, como é o caso da entrega de impressos”.
A partir dessa sinalização, em recente julgado, a Corte Superior assim decidiu:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE
DAS
RAZÕES
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA.PROPAGANDA EM BEM PÚBLICO DE USO
COMUM. FEIRA LIVRE. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHA.
CAPUT DO ART. 37 DA LEI N. 9.504/1997. RECONHECIMENTO PELO
TRIBUNAL REGIONAL.DIVERGÊNCIA DA DECISÃO REGIONAL COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIRMADA PARA
AS ELEIÇÕES 2022.RECURSO ESPECIAL ELEITORAL AO QUAL SE DÁ
PROVIMENTO PARA AFASTAR MULTA IMPOSTA NA ORIGEM.
1. Deve ser conhecido o agravo em recurso especial eleitoral que infirma
suficientemente os fundamentos da decisão agravada.
2. Não há usurpação de competência pela decisão regional de inadmissão do
recurso especial, porque as decisões deste Tribunal Superior não estão
vinculadas ao juízo de admissibilidade recursal feito na origem.

Num. 44424985 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
3. Pelo contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, é possível dar
novo enquadramento jurídico aos fatos sem que isso caracterize reexame de
fatos e provas, inviável na instância especial.
4. Pelo quadro fático descrito no acórdão e constante da decisão agravada,
conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não se harmoniza
com a orientação deste Tribunal Superior.
5. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as
eleições de 2022, não se há cogitar de ilicitude da propaganda eleitoral
realizada em bem de uso comum quando não comprometida a aparência do
bem, como no caso da entrega de impressos em feira livre.
6. Recurso especial eleitoral provido para reformar o acórdão recorrido e afastar
a multa imposta por propaganda eleitoral antecipada.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060148953, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: 25/06/2024.)

Com efeito, a mudança de entendimento da Corte Superior alinha-se a uma interpretação
teleológica que o artigo 37 da Lei n.º 9.504/1997 exige — e não apenas a essa. Podemos adotar
uma abordagem integrada, combinando interpretações gramatical, sistemática, lógica, histórica e
teleológica, uma vez que todas convergem para uma leitura mais aprofundada e coerente do
dispositivo.
Nesse contexto, tem-se que o caput do referido artigo 37, ao exemplificar as modalidades de
propaganda que busca coibir, elenca aquelas que implicam a incorporação — ainda que de
maneira temporária — da mensagem publicitária ao bem de uso comum, tais como a pichação,
inscrição com tinta, afixação de placas, estandartes, faixas e outros meios semelhantes, os quais,
por sua natureza, tendem a alterar ou comprometer a aparência original do bem público.
A mens legis está direcionada à preservação do bem público em si, e não diretamente às
pessoas que nele circulam. Quando essas pessoas, de forma voluntária, aceitam receber um
adesivo ou panfleto, não há, propriamente, uma violação ao bem público. Embora estejam dentro
desse espaço, elas não se confundem com a sua estrutura física, nem podem ser consideradas
como uma extensão do bem em si.
O fato é que passamos a observar uma nova forma de aplicar a legislação, fruto de uma
interpretação mais aprofundada do artigo 37. Para compreender seu real alcance, não podemos
nos afastar das lições hermenêuticas, que nos auxiliam justamente a interpretar a norma com
base em sua finalidade. Daí a relevância da interpretação teleológica, este desenvolvida por
Rudolf von Ihering no final do séc. XIX, em especial na sua obra “A finalidade do Direito”, voltada
a entender qual é a intenção da lei e sob qual perspectiva ela deve ser aplicada.
Nesse contexto, após reflexão e análise mais aprofundada do referido dispositivo legal, bem
como dos precedentes trazidos pela Corte Superior, concluo que o novo posicionamento adotado
pelo Tribunal Superior Eleitoral representa uma mudança de entendimento em relação à
jurisprudência anteriormente consolidada — inclusive àquela por mim anteriormente adotada.

Num. 44424985 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
Já adotando o novo entendimento, tem-se os seguintes julgados de outros Regionais:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral, que
julgou procedente a representação movida pelo Ministério Público Eleitoral por
propaganda eleitoral irregular, condenando a recorrente ao pagamento de multa
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e
art. 19, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. Questão em Discussão
A controvérsia gira em torno da caracterização de propaganda eleitoral irregular
em bens de uso comum, conforme estabelecido no art. 37 da Lei nº 9.504/97. A
recorrente alega que suas ações limitavam–se à entrega de materiais impressos,
sem afixação ou utilização de bens de uso comum, não comprometendo a
limpeza urbana ou o meio ambiente.
III. Razões de Decidir
Preliminarmente, constatou–se que o recurso é próprio e tempestivo, atendendo
aos requisitos de admissibilidade. No mérito, verificou–se que a decisão de
primeira instância diverge de entendimentos atuais do Tribunal Superior
Eleitoral, que defende interpretação restritiva no uso do art. 37 da Lei das
Eleições para evitar limitação excessiva à propaganda eleitoral permitida.
Observa–se a distinção entre a afixação de propaganda em bens de uso
comum, vedada pela legislação, e a distribuição de material impresso, o
que não configura uso permanente desses bens. Ademais, ausentes
evidências concretas de poluição ou irregularidades aptas a desequilibrar o
processo eleitoral, não há justificativa para a aplicação da penalidade de
multa no caso.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o
pedido inicial e cancelar a multa imposta. Fixa–se a tese de que a distribuição
de material impresso em bens de acesso público, quando não afixado ou
utilizado de forma permanente, não caracteriza propaganda irregular em
bens de uso comum, conforme os princípios da liberdade de comunicação
política e proporcionalidade na interpretação da legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei nº 9.504/97, art. 37;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19.
(RE nº 060100153 Acórdão CURVELO - MG, Relator(a): Des. Flavia Birchal De
Moura, Julgamento: 23/10/2024, Publicação: 23/10/2024)

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
RECURSO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAIS
IMPRESSOS
EM
LOGRADOUROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO OU INCORPORAÇÃO

Num. 44424985 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31
A BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA IRREGULAR. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente representação
por propaganda eleitoral irregular, em razão da divulgação de vídeos no
Facebook contendo imagens de desfiles cívico–militares em que os candidatos e
apoiadores ostentavam adesivos, bandeiras e panfletos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Determinar se a veiculação de vídeos mostrando candidatos e apoiadores
distribuindo material de campanha em espaços públicos caracteriza propaganda
eleitoral irregular nos termos do art. 37 da Lei n. 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Verificada a perda do objeto e do interesse recursal concernentes ao pedido
de remoção da propaganda impugnada, tendo em vista o término dos atos de
campanha relativos ao primeiro turno das eleições municipais de 2024, tornando
inócuo e sem efeito prático o requerimento.
3.2. Ausência da prática da vedação tratada no art. 37 da Lei das Eleições.
De acordo com o TSE tal dispositivo legal não proíbe a circulação de
pessoas portando propaganda ou a distribuição de publicidade eleitoral,
uma vez que “o legislador visa coibir e aquela realizada mediante afixação
ou incorporação, ainda que temporária, do material de campanha em bem
de uso comum, haja vista o impacto visual dessa forma de divulgação em
locais de livre circulação de pessoas, o que põe em risco o equilíbrio da
disputa eleitoral”.
3.3. No caso, não há comprovação mínima do uso da estrutura do evento, mas
tão somente os candidatos entre o povo, divulgando sua candidatura como
qualquer candidato em campanha eleitoral, inexistindo aparente irregularidade,
estando ausente evidência de desequilíbrio eleitoral entre os demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A circulação de candidatos e apoiadores em locais públicos
portando adesivos, bandeiras e materiais impressos de campanha não
caracteriza propaganda irregular, desde que não haja fixação ou incorporação do
material a bens públicos."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 37; Código Civil, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl n. 060148953, Rel. Min. Cármen
Lúcia, julgado em 23.05.2024; TSE, AREspEl n. 060747120, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, julgado em 15.05.2023.
(REl nº 060016608 Acórdão SÃO BORJA - RS, Relator(a): Des. Patricia Da
Silveira Oliveira, Julgamento: 10/03/2025 Publicação: 13/03/2025) - Destaque
nosso

Num. 44424985 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/03/2025 12:38:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032412383262100000043369330
Número do documento: 25032412383262100000043369330
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 13:10:31

Dessa forma, restando evidenciado que, no caso concreto, o vídeo se limita a retratar a
representada, ora recorrente, colando adesivos nas pessoas que participavam da festa
universitária, sem que tenha havido qualquer modificação no ambiente físico do estabelecimento
— como, por exemplo, a fixação do material em paredes ou demais estruturas —, não se
vislumbra irregularidade na propaganda realizada, por não caracterizar afronta às normas
previstas no caput do art. 37 da Lei n.º 9.504/1997, em consonância com o entendimento
sinalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a
sentença, julgando-se improcedente a representação e afastar a multa imposta por propaganda
eleitoral irregular.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600464-41.2024.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: YASMIN VICTORIA SOUZA
HACHEM - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, JOAO VICTOR PRIESS DE BASTIANI - PR96266 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025